Tribunal: STJ
Processo: 0726515-61.2020.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2668550 - DF(2024/0216221-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: AYLTON LEMOS DE AZEVEDO
ADVOGADO
: HUMBERTO ELIO FIGUEIREDO DOS SANTOS - DF001193A
EMBARGADO
: EMYLZE DE AMORIM BARBOSA
ADVOGADO
: LEANDRO VIANA DE AMORIM BARBOSA - DF029380
EMBARGADO
: VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA
ADVOGADO
: ITALO MACIEL MAGALHÃES - DF023550
INTERES.
: ITALO MACIEL MAGALHAES
ADVOGADO
: ITALO MACIEL MAGALHÃES (EM CAUSA PRÓPRIA) - DF023550
INTERES.
: KATYANY SORAYA BEZERRA DA SILVA
ADVOGADA
: SHEILA TAMIOZZO PRATES - DF047447
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
,
. É
(CPC/2015 art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56896687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:16:37
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 2b25d6ba-4ad1-4d36-96ed-7ba42b220c30

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2668550 - DF(2024/0216221-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: AYLTON LEMOS DE AZEVEDO
ADVOGADO
: HUMBERTO ELIO FIGUEIREDO DOS SANTOS - DF001193A
EMBARGADO
: EMYLZE DE AMORIM BARBOSA
ADVOGADO
: LEANDRO VIANA DE AMORIM BARBOSA - DF029380
EMBARGADO
: VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA
ADVOGADO
: ITALO MACIEL MAGALHÃES - DF023550
INTERES.
: ITALO MACIEL MAGALHAES
ADVOGADO
: ITALO MACIEL MAGALHÃES (EM CAUSA PRÓPRIA) - DF023550
INTERES.
: KATYANY SORAYA BEZERRA DA SILVA
ADVOGADA
: SHEILA TAMIOZZO PRATES - DF047447
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
,
. É
(CPC/2015 art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO

Trata-se de embargos declaratórios opostos por AYLTON LEMOS DE AZEVEDO
contra acórdão desta colenda Quarta Turma, assim ementado:

"DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO
CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem decidiu de forma clara e fundamentada as questões
essenciais ao deslinde do feito, não havendo negativa de prestação
jurisdicional ou cerceamento de defesa.
2. A análise das teses apresentadas pelos recorrentes demanda reexame do
conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial,
conforme a Súmula 7 do STJ.
3. A boa-fé do adquirente foi afastada com base na constatação de que o
comprador tinha ciência da indisponibilidade do imóvel e prosseguiu com as
obras após a celebração do distrato e notificação extrajudicial, configurando
má-fé.
Documento eletrônico VDA56581921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:03:06
Código de Controle do Documento: 58c0b626-023b-4cea-bdab-5a7d7caaa0f6

4. A indenização pactuada no distrato já corresponde ao previsto no
do Código Civil, sendo inaplicável o parágrafo único do referido
art. 1.255
artigo.
5. A distribuição dos honorários sucumbenciais entre os advogados dos
litisconsortes passivos vencedores foi mantida, considerando-se que as
diligências e provas produzidas foram conjuntamente consideradas para a
prolação da sentença única, sendo incabível o reexame do grau de zelo e
trabalho realizado por cada advogado.
6. O pedido de efeito suspensivo perde seu objeto com o julgamento do mérito
do recurso.
7. Agravos conhecidos para não conhecer dos recursos especiais."

Em suas razões, o embargante pretende a concessão de efeitos modificativos,
aduzindo ter havido omissão no acórdão embargado quanto à ausência de fundamentação
específica para a aplicação da
, pois sua pretensão seria de revaloração jurídica dos
Súmula 7/STJ
fatos. Aponta, ainda, omissão na análise da conduta das embargadas à luz da boa-fé objetiva e do
enriquecimento sem causa, bem como sobre a conexão com o
. Alega, por
AREsp 2.652.719/DF
fim, contradição, pois o julgado teria reconhecido a "
", sem, contudo, extrair
culpa concorrente
as devidas consequências jurídicas em relação às embargadas.
Requer o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes (fls.
1429-1431).
Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou impugnação, conforme
certidões às fls. 1446-1447.
É o relatório.

VOTO
O recurso não prospera.
As razões apresentadas nos embargos de declaração não evidenciam a existência de
nenhum dos vícios previstos no
do
; ao revés, todas as questões foram
art. 1.022
CPC/2015
analisadas e decididas, ainda que contrariamente à pretensão da parte embargante, o que, por si
só, inviabiliza o acolhimento dos declaratórios.
Com efeito, a col. Quarta Turma, nos termos do voto desta Relatoria, conheceu dos
agravos para não conhecer dos recursos especiais, em razão da incidência do óbice da Súmula 7
do STJ. A fundamentação do acórdão embargado foi clara ao estabelecer que as teses relativas à
violação da boa-fé objetiva e à ocorrência de enriquecimento sem causa não poderiam ser
reexaminadas, pois demandariam nova análise do acervo fático-probatório, o que é vedado nesta
instância especial.
O acórdão embargado consignou expressamente:

"II. Do recurso especial de AYLTON LEMOS DE AZEVEDO
O recorrente alega violação aos arts. 113, 187 e 422 do Código Civil (boa-fé
objetiva) e 884 e 885 do Código Civil (enriquecimento sem causa).
As teses são essencialmente as mesmas já analisadas no recurso de
KATYANY SORAYA BEZERRA DA SILVA e esbarram nos mesmos óbices.
Aferir a violação à boa-fé objetiva e a ocorrência de enriquecimento sem
causa demandaria o reexame dos fatos e das provas, especialmente quanto à
ciência do comprador sobre os gravames do imóvel e os termos do distrato.
Documento eletrônico VDA56581921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:03:06
Código de Controle do Documento: 58c0b626-023b-4cea-bdab-5a7d7caaa0f6

O Tribunal de origem concluiu que "a indenização pactuada no distrato já
corresponde à prevista na parte final do 'caput' do
e no
do
art. 1.255
art. 182
Código Civil" (e-STJ, fl. 891), afastando, com base no quadro fático, a
alegação de enriquecimento ilícito. A revisão dessa conclusão é vedada pela
Súmula 7 do STJ."

Nesse contexto, não existe omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser
sanado na espécie.
O acórdão embargado foi claro em reconhecer que a revisão das conclusões do
Tribunal de origem sobre a ausência de boa-fé do adquirente e a limitação da indenização ao
valor pactuado em distrato demandaria o reexame de fatos e provas, o que atrai o óbice da
, fundamento suficiente para não conhecer do recurso especial. A alegação de que
Súmula 7/STJ
se busca mera "
" não se sustenta, uma vez que a pretensão do embargante,
revaloração jurídica
na prática, é a de modificar as premissas fáticas estabelecidas pela instância ordinária, que
concluiu pela ciência do comprador quanto aos entraves do negócio e pela sua má-fé ao
prosseguir com a edificação.
Quanto à suposta contradição decorrente da menção à "
", o trecho
culpa concorrente
do voto apenas reforçou, em
, que a própria conduta do adquirente foi decisiva para
obiter dictum
afastar a indenização ampliada, independentemente de eventuais falhas dos vendedores. Não há,
portanto, qualquer proposição inconciliável no julgado. Por fim, a conexão com o AREsp no
foi devidamente observada com a distribuição por prevenção, não havendo
2.652.719/DF
omissão a ser sanada, pois o julgamento conjunto na mesma sessão esgota a providência
processual cabível.
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da inadmissibilidade
dos embargos de declaração quando opostos fora das exíguas hipóteses legais de seu cabimento,
notadamente nas hipóteses de mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento,
por não se configurar negativa de prestação jurisdicional.
Ademais, os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o
órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como corrigir erro material
,
. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e
(CPC/2015 art. 1.022)
devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide.
Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
AÇÃO
RESCISÓRIA.
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. (...)
2. Quanto à alegação de obscuridade, os embargos de declaração não são
via adequada para rediscutir o mérito da decisão ou introduzir novas teses
recursais, sendo esse o entendimento reiterado da jurisprudência do STJ.
3. A aplicação da Súmula n. 343 do STF foi adequadamente fundamentada,
considerando-se que o acórdão embargado seguiu jurisprudência
consolidada sobre a extensão dos efeitos da falência e a viabilidade de
contraditório diferido. (...)
5. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl na AR n.
Relator
5.892/SP,
Ministro JOÃO OTÁVIO DE
, SEGUNDA SEÇÃO, j.
DJe de
g.n.)
NORONHA
29/10/2024,
5/11/2024,
Documento eletrônico VDA56581921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:03:06
Código de Controle do Documento: 58c0b626-023b-4cea-bdab-5a7d7caaa0f6

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS. (...)
2. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência
de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado
embargado
,
, de modo que é inadmissível a sua
(CPC/2015 art. 1.022)
oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na
decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento
da lide.
3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no
, Relator
AREsp n. 2.546.602/SC
Ministro RAUL
, QUARTA TURMA, j.
DJe de
g.n.)
ARAÚJO
14/10/2024,
21/10/2024,

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REFORMA
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a
teor do
do
, destinam-se ao aprimoramento do julgado
art. 1.022
CPC/2015
que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre
tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se
prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o
entendimento do órgão julgador.
2. Obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a
não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas,
objetivando o entendimento de todos.
3. Há contradição quando existirem proposições inconciliáveis entre si, de
forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no
, Relatora
,
REsp n. 2.126.117/PR
Ministra NANCY ANDRIGHI
TERCEIRA TURMA, j.
DJe de
g.n.)
19/8/2024,
22/8/2024,

Por oportuno, ressalto que o acórdão embargado não padece de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, tendo apreciado, fundamentadamente, a matéria
controvertida que lhe fora submetida.
Diante do exposto,
.
rejeitam-se os embargos de declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA56581921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:03:06
Código de Controle do Documento: 58c0b626-023b-4cea-bdab-5a7d7caaa0f6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.668.550 / DF
Número Registro: 2024/0216221-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07023577220218070011 07265156120208070001 7023577220218070011 7265156120208070001
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AYLTON LEMOS DE AZEVEDO
ADVOGADO : HUMBERTO ELIO FIGUEIREDO DOS SANTOS - DF001193A
AGRAVANTE : ITALO MACIEL MAGALHAES
ADVOGADO : ITALO MACIEL MAGALHÃES (EM CAUSA PRÓPRIA) - DF023550
AGRAVANTE : KATYANY SORAYA BEZERRA DA SILVA
ADVOGADA
: SHEILA TAMIOZZO PRATES - DF047447
AGRAVADO
: EMYLZE DE AMORIM BARBOSA
ADVOGADO : LEANDRO VIANA DE AMORIM BARBOSA - DF029380
AGRAVADO
: AYLTON LEMOS DE AZEVEDO
ADVOGADO : HUMBERTO ELIO FIGUEIREDO DOS SANTOS - DF001193A
AGRAVADO
: VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA
ADVOGADO : ITALO MACIEL MAGALHÃES - DF023550
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : AYLTON LEMOS DE AZEVEDO
Documento eletrônico VDA56867295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:15:36
Código de Controle do Documento: 74c78520-29f0-4d23-b87e-6e8d744b2333

ADVOGADO
: HUMBERTO ELIO FIGUEIREDO DOS SANTOS - DF001193A
EMBARGADO : EMYLZE DE AMORIM BARBOSA
ADVOGADO
: LEANDRO VIANA DE AMORIM BARBOSA - DF029380
EMBARGADO : VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA
ADVOGADO
: ITALO MACIEL MAGALHÃES - DF023550
INTERES.
: ITALO MACIEL MAGALHAES
ADVOGADO
: ITALO MACIEL MAGALHÃES (EM CAUSA PRÓPRIA) - DF023550
INTERES.
: KATYANY SORAYA BEZERRA DA SILVA
ADVOGADA
: SHEILA TAMIOZZO PRATES - DF047447
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:15:36
Código de Controle do Documento: 74c78520-29f0-4d23-b87e-6e8d744b2333